Tribunal: TJES
Processo: 5001437-84.2019.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2021-02-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001437-84.2019.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELISETE NASCIMENTO CANICALI
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE HORÁRIO E POSTERIOR REMARCAÇÃO. DECOLAGEM COM ATRASO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. REMANEJAMENTO DA MALHA AÉREA. PREJUÍZO NA PARTICIPAÇÃO EM CURSO NO LOCAL DO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de pedido de indenização por danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço por parte da requerida, em razão da alteração, remarcação e atraso no transporte aéreo que prejudicou a participação da autora em curso no local de destino.

2. A sentença de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais sob fundamento de que a autora foi comunicada com antecedência da remarcação, além de ter assumido o risco do atraso, não tendo se precavido para chegar no destino com mínimo de folga em relação ao horário previsto.

3. A parte recorrente pretende a reforma da sentença aduzindo que apenas foi comunicada da 1
a
alteração no horário, mas no dia foi surpreendida com o cancelamento do voo e remarcação para outro, quatro horas depois, que ainda decolou com atraso.

4. Assiste razão à recorrente na medida em que restou demonstrado que a comunicação prévia foi apenas referente à primeira alteração de horário, de 7:50 para 9:30. No dia da viagem, o voo em questão foi cancelado em razão de “remanejamento de malha”, segundo alegado pela requerida. A ida foi remarcada para voo que partiria às 14:15, mas que só decolou mesmo após 15:07.

5. Considerando que a consumidora chegou no local de destino com mais de seis horas de atraso do horário inicialmente pretendido, e que em razão da atuação da companhia aérea requerida o atraso prejudicou seu comparecimento no primeiro dia do curso que participaria, conclui-se por configurado dano moral e o dever da requerida em repará-lo.

6. A responsabilidade, in casu, é objetiva, por se tratar de relação de consumo. Ademais, o dano e o nexo de causalidade, elementos para caracterização da responsabilidade civil, foram devidamente demonstrados. Para fixação do
quantum
indenizatório, considerando os critérios adotados por esta Turma Recursal e a extensão do dano, reputo justo e adequada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

7. Do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros e correção a partir da data deste julgamento
.

8. Sem condenação em custas e honorários.

SAMUELLY ARAGÃO PELISSARI

Juíza Leiga

VOTO

(Visto em Inspeção)

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.